Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. INFORMAÇÃO SOBRE IMÓVEL IRREGULAR CADASTRADO EM NOME DA EXECUTADA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. A cooperação judicial prevista nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.

II. A requisição judicial de informação sobre a existência de imóvel em nome do executado no cadastro imobiliário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal depende da alegação e demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente.

III. Especialmente quando se trata de órgão público, a requisição judicial pressupõe a impossibilidade de obtenção da informação diretamente pela parte interessada, presente o disposto no artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.